Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800910-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: RUTHE HORTENCIA SANTOS SIMOES

PROCURADOR: CAMILA DE PAULA RANGEL CANTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0800910-56.2025.8.14.0000
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ
RECORRIDO: RUTHE HORTÊNCIA SANTOS SIMÕES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRELIMINARES DE JUSTIÇA GRATUITA E APLICAÇÃO DO RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Pará S/A – Banpará contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos de empréstimos consignados incidentes na folha de pagamento da servidora pública Ruthe Hortência Santos Simões ao patamar de 30% da sua remuneração líquida, sob pena de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir sobre a impugnação à justiça gratuita à parte autora, servidora pública estadual; (ii) estabelecer se a ação deveria observar o rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021, por tratar de superendividamento; (iii) verificar a legalidade da limitação judicial dos descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da preliminar relativa à concessão de justiça gratuita, por ausência de decisão no juízo de origem e vedação à supressão de instância, nos termos do sistema processual.

Rejeita-se a preliminar de necessidade de emenda à inicial e aplicação do rito da Lei nº 14.181/2021, por ausência de pedido expresso da parte autora que configure ação de repactuação de dívidas ou declaração de superendividamento.

O limite legal de 30% para descontos em folha de pagamento encontra amparo no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994, aplicável aos empréstimos consignados contratados por servidores públicos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a margem consignável deve incidir sobre a remuneração líquida, preservando a natureza alimentar do salário e garantindo o mínimo existencial.

O Tema 1.085 do STJ, que trata de empréstimos bancários com débito em conta corrente, não se aplica ao caso concreto, que trata exclusivamente de empréstimos consignados.

A decisão agravada se mostra adequada, proporcional e em consonância com o ordenamento jurídico e os precedentes dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não cabe apreciação pelo tribunal da concessão de justiça gratuita quando inexistente decisão do juízo de origem sobre o tema.

A aplicação do rito da Lei nº 14.181/2021 pressupõe requerimento expresso da parte autora, não sendo exigível de ofício pelo julgador.

A limitação de descontos de empréstimos consignados deve observar o percentual de 30% da remuneração líquida do servidor público, conforme previsto na legislação estadual e na jurisprudência consolidada.

O Tema 1.085 do STJ não se aplica aos casos em que se discute exclusivamente descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 1.013, § 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 126; Decreto Estadual nº 2.071/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.08.2017; STJ, REsp 1676216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.09.2017; STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 08.10.2015; STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09.03.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 12/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por Banco do Estado do Pará S/A – Banpará, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária nº 0895937-70.2024.8.14.0301, que DEFERIU PARCIALMENTE a tutela de urgência para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados realizados na folha de pagamento da autora ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do salário líquido.

Na ação de origem, Ruthe Hortência Santos Simões ajuizou Ação Ordinária de Revisão Contratual cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais em face do Banpará, alegando situação de superendividamento em decorrência de múltiplos empréstimos contratados junto ao requerido.

A autora pleiteou, em sede de urgência, a limitação dos descontos mensais de sua folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, argumentando que os descontos em valores superiores comprometiam sua subsistência e afrontavam o princípio da dignidade da pessoa humana.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar ao requerido Banco Banpará que limite os descontos referentes a empréstimos consignados realizados na folha de pagamento do autor ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do salário líquido. Em caso de descumprimento da presente decisão, determino aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada novo desconto indevido, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Inconformado com a decisão, o Banco do Estado do Pará S/A (Banpará) interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a indevida concessão do benefício da justiça gratuita à autora, asseverando que esta é servidora pública e que não demonstrou hipossuficiência econômica, podendo arcar com as despesas processuais, ao menos de forma parcelada.

Requer a revogação da tutela concedida, além da emenda da petição inicial, com posterior designação de audiência de conciliação, conforme prevê o rito especial da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

No mérito, alega a ilegalidade da limitação imposta pela decisão agravada, argumentando que a legislação estadual, notadamente a Lei Estadual nº 5.810/1994 e o Decreto Estadual nº 4.665/2001, fixa o limite dos descontos em até 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta, e não da líquida. Invoca o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que exclui da limitação de 30% os contratos de natureza pessoal sem consignação em folha. Aduz que, mesmo após todos os descontos, a agravada ainda dispõe de renda superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), previsto no Decreto Federal nº 11.567/2023.

O agravante alega ainda ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a ausência de verossimilhança do direito invocado e de perigo de dano, bem como a inexistência de provas que demonstrem a condição de superendividamento da autora. Aponta a falta de apresentação de plano de pagamento, de comprovação das despesas ordinárias e de tentativas de conciliação.

Ao final, requer, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a inaplicabilidade da limitação de 30% sobre a remuneração líquida da agravada, ou, subsidiariamente, seja aplicada a limitação de 50% sobre a remuneração bruta.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pela não intervenção ministerial, devolvendo os autos à relatoria.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à validade da limitação judicial dos descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento de servidora pública estadual, fixada em 30% da remuneração líquida, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência pátria.

PRELIMINARES

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

NÃO SE CONHECE da preliminar suscitada pelo agravante quanto à suposta indevida concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora. Isso porque, até o presente momento, inexiste decisão do juízo de origem que tenha deferido o referido benefício.

A insurgência recursal, nesse ponto, configura típica hipótese de supressão de instância, vedada pelo sistema processual, que impõe a necessária manifestação jurisdicional na origem como condição para o exame pelo segundo grau.

Ademais, não se constata nos autos qualquer formulação de pedido de gratuidade da justiça nesta instância recursal, de modo que sequer haveria possibilidade de exame da matéria à luz de eventual inovação.

- DA EMENDA À INICIAL

Em sede preliminar, sustenta o agravante a necessidade de emenda à petição inicial e a designação de audiência de conciliação, sob o argumento de que a presente demanda deveria observar o rito especial aplicável à ação de repactuação de dívidas de pessoa física, previsto na Lei nº 14.181/2021, por suposta escolha da parte autora quanto a esse procedimento.

Entretanto, tal alegação merece ser repelida.

Em nenhum momento a parte autora invocou expressamente os dispositivos da referida legislação — conhecida como Lei do Superendividamento — tampouco formulou pedido que ensejasse a adoção do procedimento conciliatório coletivo nela previsto. Trata-se, na origem, de ação de revisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, desprovida de requerimento para a instituição de plano global de pagamento, renegociação ampla de dívidas ou declaração judicial de superendividamento.

Dessa forma, a ausência de referência à Lei nº 14.181/2021 afasta a exigibilidade de seu rito procedimental, inclusive quanto à obrigatoriedade de audiência de conciliação nos moldes específicos ali previstos. Por conseguinte, inexiste nulidade ou inobservância de norma processual que justifique a pretensão do agravante, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Conforme relatado, no mérito, o agravante aponta a ilegalidade da limitação imposta pela decisão agravada, argumentando que a legislação estadual, notadamente a Lei Estadual nº 5.810/1994 e o Decreto Estadual nº 4.665/2001, fixa o limite dos descontos em até 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta, e não da líquida. Invoca o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que exclui da limitação de 30% os contratos de natureza pessoal sem consignação em folha.

Sobre o tema, é cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que "
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado".

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Pensar de maneira diversa seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo consumidor, que é a único responsável pelo seu descontrole econômico, resultante em sua crítica situação financeira.

Outrossim, é necessário destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, no julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou a tese de que "
São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
."

Dessa forma, como já citado, a decisão ora guerreada determina a limitação de descontos tão somente no que se refere aos empréstimos consignados em folha de pagamento, nada determinando em relação as demais modalidades de crédito porventura contratada pela parte autora/agravada. Vejamos o dispositivo da decisão:

“
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar ao requerido Banco Banpará que limite os descontos referentes
a empréstimos consignados realizados na folha de pagamento do autor ao percentual máximo de 30% do salário líquido
. Em caso de descumprimento da presente decisão, determino aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada novo desconto indevido, limitado à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Destarte, embora o agravante invoque o Tema n.º 1.085 com o intuito de obter a revogação da tutela concedida, constata-se que, no caso concreto, referida tutela foi precisamente deferida em conformidade com os fundamentos estabelecidos no referido tema.

Ademais, no que tange a alegação de que a base de cálculo das consignações facultativas em folha de pagamento deve ser feita sobre a remuneração bruta do servidor e não sobre o vencimento liquido, ela não merece prosperar.

Isto porque a base de cálculo do limite da margem consignável leva em consideração os rendimentos líquidos e não a remuneração bruta. Dessa forma, os descontos em folha de pagamento devem observar os rendimentos líquidos do servidor público, ou seja, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo de sua remuneração bruta. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

“(...)

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para reformar a decisão atacada, a fim de determinar a
limitação
imediata dos descontos da agravante, de forma consignada,
no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

(TJ-PA
0802308-38.2025.8.14.0000
, Relator (a):
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 18/03/2025)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
.
LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
.
EMPRÉSTIMOS
PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO DE 1.º GRAU. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROVIDA.

Há entendimento consolidado a respeito da
limitação
de desconto, tão somente, para
empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público, a razão de 30% do valor de sua remuneração líquida, no entanto, tal desconto não atinge contratos de mútuo que o servidor realiza, de vez que estes são adquiridos de forma voluntária e ciente das regras estabelecidas, não havendo supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação
referente ao
empréstimo
para desconto em folha. (Precedente Superior Tribunal de Justiça, Tema 1085).

Recursos conhecidos. Apelação da parte autora não provida. Apelação da instituição bancária provida.

(TJ-PA
0825949-06.2017.8.14.0301
, Relator (a):
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 30/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Estado do Pará - Banpará
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/05/2025